Tribunal: TJDFT
Processo: 0747880-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747880-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE LEITE DOMINGUES AGRAVADO: WALDIN ROSA DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HENRIQUE LEITE DOMINGUES contra a decisão proferida nos autos da ação de execução que é movida em seu desfavor por WALDIN ROSA DE LIMA (processo n. 0719507-04.2018.8.07.0001), que considerou o agravante como citado após a juntada de procuração sem poderes especiais. Relata que a ação foi distribuída em 12/7/2018 e encontra-se aparelhada em contrato de locação imobiliária. Registra que após a distribuição, foram mais de cinco decisões, determinando a emenda a inicial, que veio a ser recebida somente em 18/6/2019. Aduz que no dia 26/6/2019, juntou procuração nos autos com fito de requerer certidão de objeto e pé do referido processo, o que foi deferido pelo juiz de pronto, sendo patente que o processo aguardava citação dos executados. Ressalta que, frustradas as tentativas de citação pessoal por erro no endereço de ambos os executados, o juízo entendeu, em 28/10/2020, que a aposição de procuração geral seria suficiente para presumir a citação do executado, determinando à serventia a certificação do decurso do prazo. Sustenta o desacerto do ato, alegando que peticionou nos autos, munido de boa-fé, com a finalidade específica de obter certidão de objeto e pé para fins empresariais/comerciais, tanto que a procuração não especifica um processo ou vara, nem contempla poderes específicos para receber citação através de seu representante legal. Assevera que a citação é ato pessoal e somente pode ser praticado perante interposta pessoa se essa apresentar poderes específicos, na forma do art. 38 do CPC, sob pena de violação ao direito de defesa, como ocorre na espécie, em que se viu usurpado do prazo para se manifestar nos autos por ter sido considerado cumprido o requisito. Colaciona julgado em favor de sua tese e enfatiza a irregularidade da decisão agravada, o que acarreta ao devedor indeléveis prejuízos devido ao decurso do prazo para oposição de embargos à execução. Aponta a presença dos requisitos legais, ensejadores da tutela recursal, requerendo, ao final, a suspensão da eficácia da decisão agravada para que não produza efeitos até julgamento do mérito do agravo de instrumento. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, retornando o processo ao estado anterior, desconsiderando a citação automática ou, subsidiariamente, seja restituído o prazo de defesa. Preparo regular no ID 21144734 e 21177735. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995 c/c art. 1.019, I, do CPC, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese dos autos, tenho que os argumentos deduzidos pelo agravante revelam-se suficientes para a demonstração da probabilidade de provimento de seu recurso, bem como demonstra, de forma inequívoca, o risco de lesão grave, eis que a execução seguirá seu curso sem que tenha oportunidade de produzir sua defesa. O Código de Processo Civil de 2015 manteve a regra estabelecida no diploma de 1973 ao considerar que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação (art. 239, § 1o). No entanto, doutrina e jurisprudência, ao longo dos anos, firmaram o entendimento no sentido de que, para que seja suprida a falta do ato, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado, por mera petição nos autos, deve estar acompanhada de procuração com poderes para receber citação, ou sua manifestação deve inequivocamente apresentar ânimo de defesa. Com efeito, a citação é ato complexo que visa não somente dar conhecimento ao réu que há uma ação contra ele como, também, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor (art. 240, CPC/2015). Nessa linha, segue jurisprudência deste tribunal de justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. CITAÇÃO VÁLIDA. CIÊNCIA DOS AUTOS ELETRÔNICOS. TRANSCURSO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA E MANIFESTAÇÃO QUANTO À PENHORA. PRECLUSÃO TEMPORAL OPERADA. O comparecimento voluntário da parte executada no processo, mediante a juntada de procuração com poderes especiais para recebimento de citação e apresentação de defesa, supre a falta de citação, na forma do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, fluindo a partir de tal data o prazo para apresentação de embargos à execução, especialmente em autos de processo eletrônico, pois a parte tem acesso ao inteiro teor da pretensão que lhe é dirigida. Se transcorrido o lapso temporal sem a apresentação dos atos processuais pertinentes à fase em que o processo executivo estava, operada está a preclusão temporal, sendo inviável à parte realizar os atos a que tinha direito, também não lhe sendo possível exigir do juiz os atos que antes poderia demanda-lo. (Acórdão 1248069, 07063786120208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PETIÇÃO ANTERIOR A CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 5. O comparecimento espontâneo não se configura nos casos em que a procuração outorgada ao patrono do réu exclui expressamente poderes para recebimento de citação. Desta forma, a petição apresentada não pode ser considerada contestação, não havendo que se falar em arbitramento de honorários advocatícios. 6. O exercício do direito de recorrer não consubstancia litigância de má-fé, que deve ser devidamente demonstrada, o que não ocorreu no caso em estudo. 7. Preliminar de nulidade rejeitada. Impugnação a gratuidade de justiça rejeitada. Apelo conhecido e desprovido. (Acórdão 1289983, 07012467820208070014, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUSPENSÃO. EXTINÇÃO. I - A celebração de acordo extrajudicial entre as partes também caracterizou o comparecimento espontâneo da devedora aos autos que, no referido instrumento e assistida por seu Advogado, declarou expressamente suprida a falta de citação, art. 239, §1o, do CPC. II - É inadequada a extinção da execução quando, em razão de acordo extrajudicial para parcelamento da dívida, as partes requerem expressamente a suspensão do processo, art. 922, caput, do CPC. Anulada a r. sentença. III - Apelação provida. (Acórdão 1287278, 07287356620198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - APELAÇÃO - LEILÃO - ARREMATAÇÃO - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA ESTADUAL - CITAÇÃO - PROCURAÇÃO - PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO - AUSÊNCIA - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - PREJUÍZO - AUSÊNCIA - VALIDADE DO ATO - JUSTEZA DO LEILÃO - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA FEDERAL - EFEITO SUSPENSIVO - RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - INDEFERIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Ainda quando não conste do instrumento poderes especiais para receber citação, a apresentação de contestação figura como comparecimento espontâneo do réu aos autos, eis que o exercício do direito de defesa afasta eventual alegação de prejuízo. 3. As questões acerca da justeza da perda de imóvel leiloado pela Caixa Econômica Federal, especialmente quanto à observância das normas inscritas na Lei 9.514/97, que "dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel", devem ser apreciadas pela Justiça Federal. 4. Irrelevante a fundamentação, indefere-se o pedido de atribuição, à sentença recorrida, de efeito suspensivo em face da ausência do preenchimento dos requisitos constantes do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. 5. Preliminares rejeitadas e recurso desprovido. (Acórdão 1232531, 07029134220198070012, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse juízo estreito de exame liminar, tenho que o mero pedido de certidão formulado nos autos, acompanhado de procuração sem poderes para recebimento de citação, não supre a prática do ato. Há de se destacar, outrossim, que a citação ainda não se efetivou porque o próprio autor/agravado indicou, na inicial, o endereço do imóvel do qual se origina a dívida locatícia e que já se encontrava desocupado pelo réu/agravante à época do ajuizamento da ação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 6 de novembro de 2020 15:35:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator